Tribunal: TJSP
Processo: 1109003-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos, pelo procedimento comum, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado acolhida em parte. Maioria dos argumentos da apelação que não guardavam relação com a sentença guerreada. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada. Réu que pediu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos, pelo procedimento comum, cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado acolhida em parte. Maioria dos argumentos da apelação que não guardavam relação com a sentença guerreada. Preliminar de preclusão consumativa rejeitada. Réu que pediu desentranhamento das peças e protocolou nova apelação tempestivamente. Mérito. Réu não juntou aos autos os contratos originários dos créditos. Pretensão do autor não cumprida. Multa cominatória para exibição que, no entanto, foi afastada. Juiz de primeiro grau que não tomou outras medidas coercitivas antes de fixar a multa. Precedentes STJ. Dano moral. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Aplicabilidade. Autor que comprovou o dispêndio de tempo tentando obter os documentos pretendidos extrajudicialmente. Quantum indenizatório fixado em sentença que se mostra adequado para ressarcir o autor pelo dano sofrido. Honorários advocatícios. Redução. Causa de baixa complexidade. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, provido em parte